Tribunal: TJPA
Processo: 0820656-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820656-45.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820656-45.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA SILVA

ADVOGADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 32.675-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos processuais; (ii) está caracterizada falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC; (iii) há abusividade nos encargos contratuais pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos da petição inicial, revela-se indevida a extinção sem resolução de mérito. Nulidade da sentença por error in procedendo.

4. Aplicação da Teoria da Causa Madura: processo em condições de julgamento imediato do mérito pela instância recursal.

5. Contratação do cartão consignado devidamente formalizada, com assinatura da autora em termos de adesão, autorizações de desconto e solicitação de saque.

6. Ausência de falha no dever de informação ou vício de consentimento. Contrato suficientemente claro quanto à modalidade de crédito.

7. A taxa de juros aplicada não restou demonstrada abusiva ou ilegal.

8. Improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito quando ausentes os pressupostos do art. 485 do CPC. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante RMC quando formalizada com documentos assinados e cláusulas claras, não configurando vício de consentimento nem falha no dever de informação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DAS GRACAS PIMENTEL DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

26940447, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Consta de peça inicial (Id. 26940420) que a autora foi induzida a erro pela instituição bancária requerida, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado normal, fora implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual nunca foi solicitado pela demandante.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sentença (Id. 26940447), o Magistrado de 1º grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que para que se possa atestar a regularidade ou não do referido desconto, se faz necessário o exame da obrigação principal, do contrato que deu origem ao desconto, o qual, entretanto, não constitui objeto da lide.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26940448, onde alega em apertada síntese, que busca discutir e rebater a questão do cartão de crédito consignado compelido pelo Banco Réu e NÃO a validade do negócio realizado entre as partes, haja visto que este foi realizado entre as partes.

Alega que a peça inaugural da presente lide preenche os requisitos essenciais constantes no art. 330, § 2º do Código de Processo Civil, não havendo qualquer hipótese de inépcia da petição inicial.

Ao final, pugna seja anulada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 26940450, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que extinguiu a demanda sem resolução de mérito.

Adianto que o recurso merece prosperar em parte.

O Juízo sentenciante extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ocorre que, da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que não sobressai na espécie qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 485 do CPC para extinção do feito.

A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado.

Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo referem-se à formação inicial do processo e a possibilidade de seu desenvolvimento, devendo ser observados as condições da ação, a capacidade das partes e a licitude do objeto e os requisitos processuais e procedimentais subsequentes.

No caso em tela, estão presentes todos os pressupostos de existência e desenvolvimento válido do processo, de forma que a petição inicial está de acordo com todos os requisitos estabelecidos pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC).

O entendimento pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual.

Há de se reconhecer, portanto, que a extinção prematura do feito, na forma em que se deu nos autos, fere, também, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional e do devido processo legal, consagrados pelo art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal , além de comprometer a finalidade do processo, que é a satisfação do direito material pela primazia da sentença de mérito, nos termos dos arts. 4º e 6º , do CPC.

Deste modo, CASSO a Sentença, em face da nulidade absoluta.

Por outro lado, considerando que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013 , parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.

No que tange ao mérito da demanda, tenho que não assiste razão à recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a Autora anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (id. 26940435); com a “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, além de “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id.

26940435 - Pág. 2), juntamento com a “SOLICITAÇÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO” (id.

26940435 - Pág. 3) onde foi exposto com clareza e em destaque, que O CLIENTE autoriza o Órgão ou a Empresa Consignante a realizar o desconto mensal em sua remuneração para constituição de reserva de margem consignável – RMC, com desconto mensal na folha de pagamento

do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de CASSAR a Sentença recorrida, diante de error in procedendo.

Com fundamento na Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, parágrafo 3º, II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Petição Inicial. Declaro resolvido o mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025